Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo com cooperativas de crédito, a teor do disposto no art. 3o, do referido diploma legal, e do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, sendo possível a declinação de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem como a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.